Tribunal: TJMT
Processo: 1042235-11.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042235-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), LEOCI FAVARIN - CPF: 572.339.859-87 (AGRAVANTE), SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN - CPF: 905.559.961-15 (AGRAVANTE), LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. ALEGADA NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão que havia suspendido a exigibilidade de Cédulas de Crédito Bancário nº 15012720 e nº 13000516, vencidas em 20.06.2024 e 12.11.2024, respectivamente, e restabelecendo o prosseguimento dos atos
expropriatórios.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade da decisão monocrática por violação ao contraditório; (
ii
) verificar se as Cédulas de Crédito Bancário constituem crédito rural sujeito às normas do Manual de Crédito Rural; e (
iii
) apurar se o pedido administrativo de alongamento formulado em 22.07.2025 é tempestivo e gera direito subjetivo à prorrogação.

III. Razões de decidir:

3
. A decisão monocrática não viola o contraditório, pois foi proferida com base no artigo 932, V, do CPC, aplicando jurisprudência consolidada, sendo que a interposição do agravo interno oportunizou o exercício pleno do contraditório, observando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

4. As Cédulas de Crédito Bancário foram formalizadas como operações de crédito pessoal, sem vinculação específica ao financiamento de atividades rurais, não se caracterizando crédito rural pela mera condição de produtor rural dos devedores ou pela constituição de garantias sobre produtos agrícolas, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da destinação dos recursos para atividades agropecuárias.

5. O pedido administrativo de alongamento formulado após o vencimento das obrigações configura decadência do direito à prorrogação, conforme estabelece o Manual de Crédito Rural e a Súmula 583 do STJ, que exigem o requerimento antes do vencimento como requisito essencial para o exercício do direito ao alongamento.

6. A alegação de incapacidade cognitiva e baixa escolaridade constitui matéria nova e revela-se contraditória com a gestão de atividade empresarial de grande vulto, não configurando vício de consentimento.

7. Os laudos agronômicos apresentam caráter genérico e não estabelecem nexo causal direto entre os eventos alegados (incêndio em 2018 e fenômenos climáticos) e o inadimplemento de títulos vencidos em 2024, sendo insuficientes para caracterizar caso fortuito ou força maior.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão monocrática fundamentada no artigo 932, V, do CPC, que aplica jurisprudência consolidada, não viola o contraditório quando a parte exerceu plenamente sua defesa mediante agravo interno. 2. A caracterização de crédito rural exige demonstração inequívoca da destinação dos recursos para atividades agropecuárias, não bastando a condição de produtor rural ou a constituição de garantias sobre produtos agrícolas. 3. O pedido de alongamento de dívida rural formulado após o vencimento configura decadência do direito à prorrogação, conforme Súmula 583 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 10, 300 e 932, V; Decreto-Lei nº 167/1967; MCR, itens 2-1-1 e 2-6-7.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 298 e 583; TJ-MT, AI nº 1024552-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª CDP, j. 17.09.2025; TJ-MT, AI nº 1031373-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª CDP, j. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
LEOCI FAVARIN e SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento da cooperativa agravada em razão da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau no bojo de ação de execução de título extrajudicial, que havia suspendido a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 15012720 e nº 13000516.

A decisão monocrática combatida, proferida em id. 332416851, conheceu e deu provimento ao recurso da instituição financeira agravada para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito bancário mencionadas, restabelecendo a plena exigibilidade dos títulos vencidos e permitindo o prosseguimento dos atos expropriatórios. O fundamento central da decisão repousou na intempestividade do pedido administrativo de alongamento da dívida, formulado em 22 de julho de 2025, enquanto os títulos haviam vencido em 20 de junho de 2024 e 12 de novembro de 2024, consignando-se que o Manual de Crédito Rural exige o pedido antes do vencimento e que a inércia do devedor consolidou a mora, afastando o direito subjetivo à prorrogação.

Alegam os recorrentes, em suas razões recursais de id. 341864386, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão monocrática por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Argumentam que o provimento do recurso da parte adversa ocorreu sem a prévia intimação dos ora agravantes para apresentação de contrarrazões, violando o disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Para reforçar sua alegação preliminar, sustentam os agravantes que a decisão monocrática surpreendeu as partes ao dar provimento ao recurso sem oportunizar a manifestação em contrarrazões, configurando julgamento
extra petita
e violação ao princípio da não surpresa. Argumentam que tal vício processual contamina todo o julgado, impondo sua nulidade e o retorno dos autos para regular processamento.

No mérito, defendem os recorrentes a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural às operações em comento, sustentando a tese de que a Cédula de Crédito Bancário pode formalizar crédito rural, devendo prevalecer a finalidade do recurso sobre a nomenclatura do título. Aduzem que, no caso concreto, os recursos foram contratados por produtores rurais para fomento da atividade agrícola, com garantias fiduciárias de produtos agrícolas, especificamente milho, e maquinários rurais, circunstância que atrairia a incidência das normas protetivas do crédito rural previstas no Manual de Crédito Rural.

Quanto à alegada intempestividade do pedido de prorrogação, rechaçam veementemente a tese de preclusão ou decadência acolhida na decisão monocrática. Argumentam que o Manual de Crédito Rural, em seus itens 2-6-7 e seguintes, permite a renegociação de operações em curso anormal, independentemente do momento da solicitação, tratando-se de direito subjetivo do produtor rural. Invocam a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.421/2022 no Decreto-Lei nº 167/1967, que teria permitido prorrogações mesmo após o vencimento das operações de crédito rural.

Para justificar o atraso no protocolo administrativo formal, alegam os agravantes que depositaram confiança nas tratativas verbais mantidas com os gerentes da cooperativa e invocam a hipervulnerabilidade e baixa escolaridade do produtor rural. Neste ponto específico, introduzem tese amparada em laudos psicológico e pedagógico juntados em id. 341864388, sustentando que o agravante
LEOCI FAVARIN
possui baixa escolaridade, tendo cursado apenas até o sexto ano do ensino fundamental, e apresenta flexibilidade cognitiva abaixo da média, circunstâncias que o impediriam de compreender a complexidade dos contratos bancários e a necessidade de formalismos rígidos para exercício de direitos, caracterizando vício de consentimento e vulnerabilidade que deve ser tutelada pelo Poder Judiciário.

Sustentam ainda que preencheram todos os requisitos para o alongamento da dívida, defendendo a suficiência e robustez dos laudos agronômicos apresentados em id. 341864387, que demonstrariam, de forma técnica e detalhada, a frustração de safra decorrente de incêndio ocorrido em 2018 com efeitos persistentes no solo, bem como os impactos climáticos do fenômeno El Niño nas safras 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, além da queda abrupta nos preços das commodities agrícolas. Argumentam que tais circunstâncias configuram caso fortuito ou força maior, justificando o inadimplemento e o direito ao alongamento da dívida nos termos do Manual de Crédito Rural.

Por fim, requerem os agravantes a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno pelo Colegiado para desconstituir a decisão recorrida e manter a liminar de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade das cédulas de crédito bancário e os atos expropriatórios dela decorrentes.

Em contraminuta (id. 347066358), a parte agravada
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
refuta integralmente as teses recursais. Sustenta a plena validade da decisão monocrática, que se encontra amparada na jurisprudência consolidada que exige o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, sob pena de decadência do direito ao alongamento. Reitera que os créditos concedidos aos agravantes são de natureza pessoal, constituindo recursos livres que não se submetem às regras específicas do crédito rural subsidiado previstas no Manual de Crédito Rural.

Para reforçar sua alegação, argumenta a cooperativa que as Cédulas de Crédito Bancário em questão foram formalizadas como operações de crédito pessoal, sem vinculação específica ao financiamento da atividade rural, não havendo comprovação de que os recursos foram efetivamente aplicados no custeio ou investimento agrícola. Sustenta que a mera condição de produtor rural dos devedores não é suficiente para caracterizar a operação como crédito rural, sendo necessária a demonstração da destinação específica dos recursos para atividades agropecuárias.

Impugna veementemente a tese de incapacidade cognitiva do agravante Leoci Favarin, classificando-a como supressão de instância e comportamento contraditório, considerando que o produtor gere negócios de grande vulto econômico e contratou banca de advocacia especializada para sua defesa. Argumenta que não há qualquer elemento nos autos que comprove incapacidade civil ou vício de consentimento na contratação, tratando-se de alegação tardia e oportunística.

Quanto aos laudos agronômicos apresentados, sustenta a cooperativa sua genericidade e insuficiência para comprovar nexo causal entre os alegados eventos climáticos e o inadimplemento das obrigações, considerando o longo período transcorrido entre os supostos danos e o vencimento das operações. Argumenta que os agravantes não demonstraram ter adotado as medidas necessárias para mitigar os prejuízos ou comunicado tempestivamente à instituição financeira a ocorrência dos eventos alegados.

Por fim, requer a cooperativa agravada o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão monocrática que restabeleceu a exigibilidade dos títulos e permitiu o prosseguimento dos atos expropriatórios.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
LEOCI FAVARIN e SANDRA MIRIA CORREIA FAVARIN
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento da cooperativa agravada em razão da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau no bojo de ação de execução de título extrajudicial, que havia suspendido a exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 15012720 e nº 13000516.

Questões Preliminares

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade absoluta da decisão monocrática por suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Os agravantes sustentam que o provimento do recurso ocorreu sem prévia intimação para apresentação de contrarrazões, configurando violação ao artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil.

Tal alegação não merece prosperar. O exame detalhado dos autos revela que a decisão monocrática foi proferida em estrita observância ao procedimento estabelecido no Código de Processo Civil para o julgamento de agravos de instrumento. O artigo 932, inciso V, do CPC autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o pedido de alongamento de dívida rural deve ser formulado antes do vencimento da obrigação, sob pena de decadência do direito. Nesse contexto, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento jurisprudencial cristalizado, não havendo que se falar em surpresa processual ou violação ao contraditório.

Ademais, o princípio da não surpresa não impede o julgador de aplicar o direito aos fatos, especialmente quando se trata de matéria de direito sobre a qual existe jurisprudência consolidada. A alegação de cerceamento de defesa revela-se, portanto, manifestamente improcedente.

A decisão monocrática não inovou em fundamento jurídico nem apreciou matéria fática não submetida ao contraditório, limitando-se a aplicar entendimento jurisprudencial consolidado acerca da necessidade de requerimento administrativo prévio ao vencimento, razão pela qual não se configura violação ao art. 10 do CPC.

Mesmo se assim não fosse, conquanto os agravantes aleguem nulidade por ausência de intimação prévia para contrarrazões (Art. 932, V, CPC), tal vício encontra-se superado.

Aplica-se ao caso o princípio da
instrumentalidade das formas
e da
ausência de prejuízo
. Uma vez interposto o Agravo Interno, a parte teve a oportunidade de exercer o contraditório pleno perante este Colegiado, apresentando todos os argumentos que entende pertinentes para a reforma do
decisum
monocrático.

Do mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que envolve fundamentalmente a discussão sobre a aplicabilidade do Manual de Crédito Rural às operações formalizadas por meio das Cédulas de Crédito Bancário em questão e a tempestividade do pedido administrativo de alongamento da dívida.

Os agravantes defendem que as operações em comento constituem crédito rural, devendo prevalecer a finalidade sobre a nomenclatura do título. Argumentam que os recursos foram contratados por produtores rurais para fomento da atividade agrícola, com garantias fiduciárias de produtos agrícolas e maquinários rurais.

Contudo, a análise dos elementos constantes dos autos não corrobora tal assertiva. As Cédulas de Crédito Bancário nº 15012720 e nº 13000516 foram formalizadas como operações de crédito pessoal, sem qualquer vinculação específica ao financiamento de atividades rurais. A mera condição de produtor rural dos devedores não é suficiente para caracterizar automaticamente a operação como crédito rural, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da destinação dos recursos para custeio, investimento ou comercialização de produtos agropecuários.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 2-1-1, estabelece de forma cristalina que o crédito rural se destina ao financiamento de atividades e serviços rurais desenvolvidos por produtores rurais e suas cooperativas. Para que uma operação seja enquadrada como crédito rural, é necessário que haja não apenas a qualidade de produtor rural do tomador, mas também a comprovação da aplicação dos recursos nas finalidades previstas na legislação específica 9 (Custeio, Investimento, Comercialização ou Industrialização).

No caso em análise, os agravantes não lograram demonstrar de forma inequívoca que os recursos obtidos por meio das cédulas de crédito bancário foram efetivamente aplicados no financiamento de atividades rurais. A existência de garantias constituídas por produtos agrícolas e maquinários, por si só, não desnatura o caráter de crédito pessoal da operação, tratando-se de mera forma de assegurar o adimplemento da obrigação.

Ainda que se admitisse, argumentando, a natureza de crédito rural das operações, o que se faz apenas para fins dialéticos, a pretensão dos agravantes esbarraria na intempestividade do pedido administrativo de alongamento da dívida.

A ausência de cláusula de vinculação dos recursos à atividade agropecuária, bem como a inexistência de indicação de recursos controlados ou equalização de encargos, evidencia tratar-se de operação com recursos livres, afastando o regime jurídico do crédito rural.

Conforme documentado nos autos, as Cédulas de Crédito Bancário venceram em 20 de junho de 2024 e 12 de novembro de 2024, enquanto o pedido de prorrogação foi protocolado apenas em 22 de julho de 2025. O Manual de Crédito Rural, em seus itens 2-6-7 e seguintes, estabelece de forma inequívoca que o pedido de prorrogação deve ser formulado antes do vencimento da operação, sob pena de decadência do direito, fato confessado pelos agravantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o pedido de alongamento de dívida rural formulado após o vencimento da obrigação não gera o direito subjetivo à prorrogação, configurando mera liberalidade da instituição financeira. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula 583 do STJ estabelece que "é cabível a prorrogação de dívida rural, desde que requerida antes do vencimento, ainda que a operação tenha sido contratada sem cláusula de prorrogação".

Conforme documentado nos autos, as Cédulas de Crédito Bancário apresentam os seguintes vencimentos: a de nº 0013000516 venceu em 20 de junho de 2024, enquanto a de nº 0015012720 venceu em 12 de novembro de 2024 (Id. 211429276 – processo originário)

Cédula de Crédito Bancário nº 0015012720:

Cédula de Crédito Bancário nº 001300516:

O pedido administrativo de prolongamento foi apresentado apenas em 22 de julho de 2025 (ID. 211429284 – processo originário) encaminhado via correios em 29/07/2025, ou seja, mais de um ano após o vencimento da primeira obrigação e aproximadamente oito meses após o vencimento da segunda. Esta circunstância temporal revela-se absolutamente incompatível com os requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural:

A normativa é clara ao exigir que o pedido seja realizado antes do vencimento da operação, justamente para permitir a análise pela instituição financeira antes da configuração da mora.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL. REQUISITOS DO MCR NÃO COMPROVADOS. PEDIDO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) III. Razões de decidir 3. A ausência de cumprimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural, como a apresentação de laudos e pareceres técnicos da frustração da atividade rural em razão eventos imprevisíveis, bem como requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida que se pretende alongamento, inviabilizam o reconhecimento, de plano, ao direito de alongamento da dívida rural. 4.
O requerimento administrativo juntado aos autos é pretérito e não guarda correlação temporal com a obrigação atualmente exigida, comprometendo sua eficácia probatória.
5. O pedido revisional de cláusulas contratuais demanda dilação probatória, com produção de prova técnica contábil, inviável em sede de cognição sumária. 6. Ausentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de tutela recursal para alongamento de dívida de crédito rural exige prova mínima da frustração da atividade produtiva e do cumprimento dos requisitos técnicos previstos no Manual de Crédito Rural. 2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, por demandar instrução probatória, não pode ser analisada em sede de cognição sumária, sob pena de antecipação indevida do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, p.u.; MCR 2-6-4. (N.U 1031373-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais, indeferiu a tutela antecipada requerida para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº B71131380-4 e determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de crédito rural e baixa das restrições creditícias; (ii) apurar se o devedor demonstrou o cumprimento das exigências legais para o alongamento da dívida rural. III. RAZÕES DE DECIDIR: A tutela provisória de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto. A Súmula 298 do STJ assegura ao devedor o direito ao alongamento da dívida rural, mas condiciona esse direito ao cumprimento de requisitos legais, especialmente a formulação de requerimento administrativo prévio ao vencimento da cédula, o que não ocorreu, já que o pedido foi realizado apenas em 07/11/2024, após o vencimento em 20/09/2018.
Não foram apresentados documentos que comprovem efetivamente a incapacidade de pagamento ou frustração de safra vinculada à dívida em questão, inexistindo elementos técnicos contemporâneos e específicos que justifiquem a prorrogação pleiteada.
A anotação do nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos de crédito é legítima e constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do CDC, não podendo ser obstada sem justificativa legal suficiente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca do requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação e da incapacidade de pagamento, nos termos das normas que regem o crédito rural.
A ausência de preenchimento dos requisitos legais afasta o direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima enquanto subsistir a dívida não suspensa por decisão judicial
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei 167/1967; Lei 9.138/1995; Súmula 298 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1000633-18.2021.8.11.0085, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024. TJ-MT, AI nº 1003204-18.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05.2024, DJE 18.05.2024. TJ-MT, AI nº 1022041-29.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.07.2022, DJE 20.07.2022. (N.U 1011926-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS RURAIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL - DIREITO SUBJETIVO – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS LEGAIS – SÚMULA 298 DO STJ – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida
e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.
(N.U 1033284-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025). (grifo nosso)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE - INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ – ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020 – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020. Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, anexou aos autos de origem apenas notícias e normativos genéricos relativos a dificuldades sazonais do mercado agropecuário e um laudo unilateral, desacompanhado dos documentos contábeis oficiais, sendo, pois, insuficientes para demonstrar a contento (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, pelo que escorreito o indeferimento da suspensão liminar de exigibilidade da CRP cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome
.
(N.U 1003201-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO,Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024). (grifo nosso)

Inclusive, foi esse o entendimento que adotei em recente julgamento de caso análogo, sob minha relatoria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: " "1.
A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de crédito rural exige prova inequívoca de requerimento administrativo formal e tempestivo, instruído com elementos técnicos que evidenciem a incapacidade de pagamento. 2. O direito ao alongamento da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ somente se configura mediante o cumprimento integral das exigências normativas do MCR.
3. A formalização do contrato com recursos livres afasta a incidência das regras de prorrogação compulsória previstas para operações com recursos controlados."(N.U 1024552-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

A interpretação sistemática das normas que regem o crédito rural revela que a exigência de formulação do pedido antes do vencimento constitui requisito essencial para o exercício do direito ao alongamento. Tal exigência não representa mero formalismo, mas sim garantia de que o devedor demonstre sua boa-fé e a real necessidade de prorrogação antes que se configure a mora.

Os agravantes introduzem tese baseada em laudos psicológico e pedagógico, sustentando que o agravante Leoci Favarin possui baixa escolaridade e flexibilidade cognitiva abaixo da média, circunstâncias que caracterizariam vício de consentimento e vulnerabilidade especial.

Tal argumentação não pode ser acolhida. Primeiramente, porque se trata de matéria nova, não ventilada nas instâncias ordinárias, configurando supressão de instância. Ademais, a alegação de incapacidade cognitiva mostra-se contraditória com a própria conduta do agravante, que gere atividade empresarial de grande vulto econômico e contratou banca de advocacia especializada para sua defesa.

A baixa escolaridade, por si só, não constitui causa de incapacidade civil ou vício de consentimento, especialmente quando o contratante demonstra plena capacidade para gerir seus negócios e tomar decisões empresariais complexas. O ordenamento jurídico brasileiro presume a capacidade civil dos maiores de idade, sendo necessária prova robusta e inequívoca para afastar tal presunção.

Quanto aos laudos agronômicos apresentados pelos agravantes, que supostamente demonstrariam frustração de safra decorrente de incêndio e fenômenos climáticos, verifica-se sua insuficiência para justificar o inadimplemento das obrigações.

Os laudos apresentam caráter genérico e não estabelecem nexo causal direto entre os alegados eventos e o inadimplemento das cédulas de crédito bancário. O incêndio mencionado teria ocorrido em 2018, enquanto os títulos venceram em 2024, não havendo demonstração de que os efeitos do sinistro persistiram por período tão extenso a ponto de inviabilizar o cumprimento das obrigações.

Ademais, os agravantes não comprovaram ter adotado as medidas necessárias para mitigar os prejuízos ou ter comunicado tempestivamente à instituição financeira a ocorrência dos eventos alegados. A caracterização de caso fortuito ou força maior exige não apenas a ocorrência do evento imprevisível, mas também a demonstração de que o devedor adotou todas as cautelas possíveis para evitar ou minimizar os danos.

A alegação de
error in judicando
não prospera, uma vez que a análise empreendida na decisão monocrática é tecnicamente correta e encontra amplo respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores. A complexidade da matéria, por si só, não impede o julgamento monocrático quando há orientação jurisprudencial consolidada sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da cooperativa agravada para reformar a decisão de primeiro grau e restabelecer a plena exigibilidade das Cédulas de Crédito Bancário nº 15012720 e nº 13000516.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026